Tribunal: TJSP
Processo: 1001904-46.2019.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
REIVINDICATÓRIA. IMISSÃO DOS HERDEIRO NA POSSE DE IMÓVEL DE TITULARIDADE DOS DE CUJUS. Insurgência contra sentença de procedência. Manutenção. Inadmissibilidade de conhecimento de contestação apresentada a destempo. Digitação de número errado não configura justa causa a autorizar a devolução do prazo. Preliminar afastada. Posse que, ao menos após a citação nos presentes autos, não se revela mais

Ementa:
REIVINDICATÓRIA. IMISSÃO DOS HERDEIRO NA POSSE DE IMÓVEL DE TITULARIDADE DOS DE CUJUS. Insurgência contra sentença de procedência. Manutenção. Inadmissibilidade de conhecimento de contestação apresentada a destempo. Digitação de número errado não configura justa causa a autorizar a devolução do prazo. Preliminar afastada. Posse que, ao menos após a citação nos presentes autos, não se revela mais justa. Valor de indenização mantida. Recurso não provido.